Tribunal: TJMT
Processo: 1042939-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042939-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (APELANTE), AILTON APARECIDO PRETELLI - CPF: 483.613.991-00 (APELADO), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PROPRIEDADE E DE ELEMENTOS MÍNIMOS SOBRE A DINÂMICA DA APREENSÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I.

Caso em exame:

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato de apreensão administrativa de duas escavadeiras hidráulicas. Alegação de propriedade e arrendamento dos bens para fins lícitos, com pedido de restituição dos maquinários. Sentença concessiva da segurança, reconhecendo a condição de terceiro de boa-fé do impetrante e determinando a devolução dos bens.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se o impetrante demonstrou, de forma inequívoca, a propriedade ou posse legítima das escavadeiras apreendidas, de modo a configurar direito líquido e certo; e (
ii
) saber se a medida administrativa de apreensão foi suficientemente motivada, à luz dos documentos juntados aos autos.

III.

Razões de decidir:

3.

Não há nos autos comprovação idônea da propriedade ou posse legítima dos bens apreendidos, uma vez que o impetrante limitou-se a apresentar contrato particular de arrendamento desprovido de registro público, reconhecimento de firma ou qualquer outro documento hábil a demonstrar sua titularidade sobre os maquinários.

4.

Os documentos apresentados não são suficientes para a análise dos elementos fático-jurídicos que embasaram a apreensão, ainda que o Termo de Apreensão mencione expressamente o Auto de Inspeção Ambiental, o qual não foi juntado aos autos nem houve justificativa para sua ausência, o que impede o adequado controle judicial da legalidade do ato administrativo.

5.

Assim, ausente prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, não se revela possível a concessão da segurança pela via mandamental, conforme exigem os artigos 1o e 6o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança. Sentença retificada, em sede de reexame necessário, com a mesma conclusão.

Tese de julgamento:
“
1. A concessão de mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída. 2. A ausência de documentos hábeis a comprovar a titularidade dos bens apreendidos e a omissão de elementos fático-probatórios acerca das circunstâncias da apreensão impedem o controle judicial da legalidade da medida administrativa.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 6o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1033452-38.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 17/7/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1010654-97.2024.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21/3/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença que concedeu a ordem no mandado de segurança impetrado por
AILTON APARECIDO PRETELLI
.

Aduz que a apreensão dos maquinários pelos policiais militares foi realizada em conformidade com a legislação ambiental vigente, uma vez que, a despeito da alegação do apelado de que os bens teriam sido objeto de arrendamento a terceiros, os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei n. 9.605/1998 autorizam a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente da titularidade dos referidos bens.

Assevera que, ainda que os maquinários tenham sido objeto de locação ou arrendamento, tal circunstância não obsta a apreensão administrativa dos bens, sobretudo porque incumbe ao locador ou arrendador adotar as cautelas necessárias para evitar a utilização indevida dos equipamentos, especialmente em atividades ilícitas, como dispõe a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Requer o provimento do recurso para que seja denegada a ordem no mandado de segurança.

Foi certificada nos autos a inércia de
Ailton Aparecido Pretelli
, que deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso (Id. 293892869).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 297890394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Ailton Aparecido Pretelli
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído aos
Policiais Militares do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na lavratura do Auto de Apreensão n. 22205249, datado de 6/10/2022, por meio do qual foram apreendidas 01 (uma) escavadeira hidráulica modelo R220LC-9, marca Hyundai, e 01 (uma) escavadeira hidráulica modelo PC200-8, marca Komatsu, sendo que o impetrante objetiva, com a presente ação, a concessão da ordem para a liberação dos referidos maquinários (Id. 293891541).

O impetrante, ora apelado, afirma que celebrou contrato de arrendamento de maquinário, datado de 24/9/2022, com o Sr. Hilton de Campos Júnior, por meio do qual foram arrendadas duas escavadeiras, com a consequente transferência da posse dos referidos bens.

Por sua vez, argumenta que os bens apreendidos se encontravam na posse do arrendatário, estando o apelado totalmente dissociado de qualquer infração ambiental, porquanto figura na condição de terceiro de boa-fé que apenas celebrou contrato de arrendamento dos maquinários com a finalidade de desenvolver atividade lícita.

Sustenta, ainda, que a apreensão dos maquinários revela-se abusiva, uma vez que, até o presente momento, não foi lavrado auto de infração tampouco formalizado o motivo que justificaria a medida administrativa.

Nesse contexto, o Juízo
a quo
concedeu a segurança, determinando à autoridade coatora a imediata restituição dos maquinários apreendidos, ao fundamento de que o impetrante/apelado se apresenta como terceiro de boa-fé, tendo arrendado os referidos bens para o desempenho de atividade lícita, e que, conforme descrito no termo de depósito, não há comprovação de indícios concretos de que os maquinários estivessem sendo utilizados em prática ilícita:

[...] Com efeito, tenho que o impetrante Ailton Aparecido Pretelli é o terceiro de boa-fé que somente arrendou tais maquinários ao Sr. Hilton de Campos Junior, não tendo nenhuma participação na atividade desempenhada por este e os equipamentos eram somente arrendados para atividades lícitas como bem descritas nas cláusulas do contrato de arredamento.

E mais, no termo de depósito não há a comprovação ou indícios de que os maquinários do impetrante estavam realizando quaisquer atividades sejam lícitas ou ilícitas, pois não foi identificada nenhuma pessoa em posse dos mesmos no momento da apreensão e até mesmo pela improbabilidade de estarem em atividades, diante do curto espaço de tempo que haviam sido arrendadas (id. 103502937).

Desta forma, a apreensão de seus bens sem que haja sua participação conjunta com o Sr. Hilton em supostas atividades ilícitas ferem diretamente a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais, em especial o direito de propriedade, bem como aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade.

Logo, em uma análise perfunctória dos autos, entendo que restam demonstrados os requisitos necessários para a concessão da segurança.

Diante do exposto, concedo a segurança vindicada, para confirmar a liminar deferida, para que seja a autoridade coatora compelida à restituição dos maquinários apreendidos quais sejam: 01 PC Escavadeira hidráulica, Modelo R220LC-9, marca Hyundai, de cor amarela e preta, com número de identificação HBRR220CIL0006647 e 01 (um) PC escavadeira hidráulica, modelo PC200-8, marca Komatsu, de cor amarela com números de identificação KMTPC180A51B32071, pois pertencem ao impetrante que é o legítimo proprietário. [...]. (Sentença, Id. 293892863).

2.

Mérito:

Direto ao ponto, o impetrante, ora apelado, fundamenta o alegado direito líquido e certo, em síntese, na condição de proprietário de boa-fé dos maquinários apreendidos, os quais teriam sido objeto de arrendamento para fins lícitos, bem como na ausência de legalidade da medida administrativa, uma vez que não houve lavratura de auto de infração nem formalização do motivo que justificasse a apreensão.

Porém, observa-se que, para fins de demonstração do alegado direito líquido e certo, o apelado acostou aos autos do mandado de segurança apenas o
instrumento particular de locação/arrendamento de bem móvel
referente aos seguintes maquinários: 01 (uma) escavadeira hidráulica modelo R220LC-9, marca Hyundai, e 01 (uma) escavadeira hidráulica modelo PC200-8, marca Komatsu, desprovido de registro público ou reconhecimento de firma, além das cópias do Termo de Apreensão n. 22205249 e do Termo de Depósito n. 22206071, ambos lavrados em 6/10/2022 (Id. 293891544 e 293891549).

Tais documentos, contudo, não se prestam à demonstração do alegado direito líquido e certo, porquanto
não comprovam, de forma idônea e inequívoca, a propriedade das escavadeiras objeto da apreensão
.

Não foi juntado qualquer documento hábil a atestar a titularidade dos bens, como nota fiscal de aquisição, comprovante de transferência de propriedade, certificado de registro de bem móvel, declaração de imposto de renda com a devida descrição patrimonial, ou mesmo registro em órgão competente.

A simples apresentação de instrumento particular de arrendamento,
sem registro público ou reconhecimento de firma
, revela-se insuficiente para conferir autenticidade e força probatória ao suposto vínculo jurídico entre o apelado e os bens apreendidos, bem como a documentação acostada revela-se manifestamente insuficiente para elucidar a controvérsia existente quanto à origem e à destinação dos maquinários apreendidos.

No que tange à alegada ausência de motivação para a medida administrativa de apreensão, observa-se que o Termo de Apreensão e o Termo de Depósito não se prestam a demonstrar os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a referida atuação estatal, limitando-se à mera formalização da relação dos bens apreendidos e à indicação das condições em que foram depositados, sem apresentar qualquer descrição circunstanciada dos fatos que justificariam a apreensão.

Verifica-se, inclusive, que o próprio Termo de Apreensão n. 22205249 faz expressa referência ao fato de que os bens foram apreendidos em razão de suposta infração à legislação ambiental, conforme descrito no
Auto de Inspeção Ambiental n. 22201402
. Este último, sim,
é o documento que consigna as circunstâncias fáticas e jurídicas da eventual infração e apresenta a motivação necessária à adoção das medidas administrativas, suprindo, portanto, a exigência de fundamentação prevista no ordenamento jurídico
.

Apesar de alegar a inexistência de documento que motivasse a apreensão, o apelado tinha pleno conhecimento do Auto de Inspeção Ambiental, expressamente mencionado no Termo de Apreensão que ele próprio juntou aos autos. Ainda assim, não apresentou o referido auto, nem justificou sua ausência, tampouco comprovou eventual recusa da Administração em fornecê-lo.

Dessa forma, constata-se que não restou demonstrada, nos autos do mandado de segurança, prova pré-constituída da propriedade ou posse legítima dos bens apreendidos, tampouco das circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejaram a medida administrativa.

A ausência de documentação mínima que comprove o vínculo jurídico do apelado com os maquinários, aliada à omissão quanto ao conteúdo do auto de inspeção expressamente referido no termo de apreensão, inviabiliza o controle jurisdicional sobre a legalidade da atuação administrativa, por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, conforme exigem os artigos 1o e 6o, §1o, da Lei n. 12.016/2009.

Nesse sentido, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Tese de julgamento: “
1. O mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória para comprovação de propriedade de veículo ou de ilegalidade do ato administrativo impugnado.
2. A indicação genérica de órgão público como autoridade coatora não atende ao requisito do art. 6o da Lei n. 12.016/2009.
”. [...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1010654-97.2024.8.11.0004, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 21/3/2025
).

[...] DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE TERCEIRA DE BOA-FÉ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À RESTITUIÇÃO OU À NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIA FIEL. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir:

A concessão de mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, não se admitindo dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto, dada a ausência de comprovação inequívoca da boa-fé da impetrante.

A apreensão do veículo encontra amparo nos arts. 102, IV, e 110 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, bem como nos arts. 101 e 102 do Decreto Federal n. 6.514/2008, que autorizam a apreensão de instrumentos, equipamentos ou veículos utilizados na infração ambiental, independentemente de uso exclusivo para tal finalidade.

A jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos repetitivos no Tema no 1043 (REsp 1814944/RN), estabelece que a apreensão de instrumento de infração ambiental independe de uso específico, exclusivo ou habitual, bastando a constatação de que foi utilizado na prática do ilícito.

A alegação de boa-fé não restou comprovada de forma suficiente, sendo ônus da impetrante demonstrar sua completa desvinculação da conduta infracional, conforme exigido pela presunção de legitimidade dos atos administrativos.

[...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1033452-38.2024.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 17/7/2025
).

Em conclusão, diante da inexistência de prova inequívoca da titularidade dos bens e da omissão quanto aos elementos que compõem o contexto da suposta infração ambiental, não há como se reconhecer, pela via mandamental, a ilegalidade da apreensão ou determinar a restituição dos bens a quem não demonstrou legitimidade para reclamá-los.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e denegar a ordem.

Em sede de reexame necessário,
RETIFICO
a sentença, nos mesmos termos, para denegar a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025